Tribunal: TJDFT
Processo: 0749150-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO DOS CONTRATANTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a autora/recorrente a pagar à ré/recorrida a quantia de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).
2. Em suas razões, a autora/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que os serviços foram prestados de forma incompleta e ineficiente, inexistindo obrigação de pagamento do valor remanescente.
3. Contrarrazões apresentadas. Defende a recorrida o não conhecimento do recurso, por força da deserção. No mérito, requer a manutenção da sentença vergastada.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A autora/recorrente comprovou que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de sistema de segurança e monitoramento, consistente na instalação de câmeras wi-fi. Após a instalação das câmeras de monitoramento, a autora fez diversas reclamações para a ré, no tocante à qualidade e não gravação das imagens, mesmo após a aquisição de roteador, conforme indicado pela empresa.
7. No caso, importa reconhecer que a qualidade do serviço prestado não corresponde às especificações ofertadas, visto que incumbia à fornecedora do serviço o dever de informar à consumidora, antes da contratação, o cabeamento necessário ao fornecimento de energia e de internet aos equipamentos, não sendo crível impor à consumidora o ônus da instalação de fios expostos em sua residência quando contratou serviço de monitoramento sem fio (wi-fi).
8. Nos termos do artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
9. Nesse contexto, demonstrado o vício de qualidade no serviço prestado, cabe à ré/recorrida o dever de proceder à imediata restituição da quantia desembolsada pela consumidora (R$2.250,00), autorizado o recolhimento dos produtos instalados, para o retorno dos contratantes ao estado anterior.
10. Por outro lado, não é cabível a indenização do valor do roteador, visto que incorporado ao patrimônio da autora e sem nexo causal direto com o serviço prestado pela ré.
11. Quanto ao dano moral, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
12. Na hipótese, a situação vivenciada pela recorrente não vulnerou atributos da sua personalidade, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Com efeito, segundo os elementos processuais, o descumprimento contratual não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da recorrente, a merecer compensação.
13. Por consectário lógico do acolhimento do pedido de restituição do valor pago, improcede o pedido contraposto formulado pela ré/recorrida, consistente no pagamento do valor remanescente, notadamente porque “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. (artigo 476, do Código Civil).
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, julgando improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial, declarar resolvido o contrato de prestação de serviços denunciado e, em consequência, condenar a ré/recorrida a devolver à autora/recorrente o valor de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, autorizado o recolhimento dos produtos, a ser providenciado pela ré/recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, após prévio ajuste de dia e hora com a autora/recorrente, sob pena de configuração de abandono e perda da propriedade dos bens em favor da autora/recorrente (art. 1.275, CC).
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.